Tribunal: STF
Processo: AI 252983
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao art.
47 do ADCT. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido.
 Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite RE quando falte
prequestionamento da matéria constitucional invocada